Tribunal: TJMT
Processo: 0026296-17.2004.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026296-17.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Apuração de haveres, Limitada, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELY DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 627.544.161-53 (APELANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO (APELADO), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), FERNANDA MIOTTO FERREIRA - CPF: 880.380.501-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), ELY DE JESUS NOGUEIRA - CPF: 627.544.161-53 (TERCEIRO INTERESSADO), IMOBILIARIA PONTALESTE LTDA - CNPJ: 15.370.893/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELYANE MARIA NOGUEIRA - CPF: 459.422.001-06 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA (APELANTE), MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO - CPF: 572.339.421-53 (APELADO), ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA (APELANTE), DILMA DE FATIMA RODRIGUES DE MORAES - CPF: 160.185.751-91 (ADVOGADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), FRANCO BONATELLI - CPF: 956.765.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE –
ERROR IN PROCEDENDO
– SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A ação de exigir contas, prevista no art. 550 do CPC, tem procedimento que se desenvolve em duas fases. A primeira consiste na verificação da existência ou não do dever de prestar contas e, caso identificado o referido dever, inicia-se a segunda etapa, referente à análise da regularidade das contas que vierem a ser apresentadas.

Considerando que a requerida já foi condenada a prestar contas, não há falar em extinção da segunda fase sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo.

Sentença anulada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0026296-17.2004.8.11.0041

APELANTES:

ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA E OUTRO

APELADO:

MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA
e
ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Exigir Contas n. 0026296-17.2004.8.11.0041
,
ajuizada em face de
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC. Custas pela autora, observada a suspensão prevista no art. 98, §3º do mesmo
Códex
.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
a r. sentença foi omissa sobre a questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício. Além disso, contém evidente erro material, em virtude de que não constata a intimação pessoal dos Apelantes, nem da Apelada, a fim de suprir-lhe a falta
” (sic).

Sustentam que opôs embargos de declaração, que foram rejeitados, sob o fundamento de que não há necessidade de intimação pessoal, porque a ação foi extinta por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por ausência de pagamento de honorários periciais, ressaltando, ainda, o fundamento de “
face o erro material no dispositivo da sentença embargada, corrijo de ofício para constar o fundamento da extinção tão somente com base no artigo 485, IV do CPC
” (sic).

Argumentam que “
a ação foi extinta nos termos do artigo 485, III do CPC, em razão do abandono da causa pelos Apelantes e não porque deixou de pagar honorários periciais como dito na decisão dos Embargos
” (sic).

Explanam que “
além de ser necessária a efetiva intimação pessoal dos Apelantes para dar andamento ao feito, também é imprescindível a intimação da Apelada para extinção do processo, o qual inclusive não apresentou qualquer manifestação nesse sentido
” (sic), sendo que não houve intimação pessoal da parte e nem requerimento do réu, ressaltando ainda que o pagamento dos honorários periciais também é de responsabilidade da parte recorrida.

Mencionam que “
segundo entendimento do legislador e sedimentado pela melhor jurisprudência pátria, os pressupostos de validade do processo são questões que devem ser analisadas no momento da propositura da ação e que no caso dos autos, essa fase já restou superada
” (sic).

Explanam que “
a referida ação foi proposta no ano de 04/11/2004 e sentença de extinção proferida em 2022, ou seja, é inconcebível conceber a extinção do processo utilizando a fundamentação emprestada pelo julgador, mesmo porque o processo tramita a mais de 19 (dezenove) anos e pela narrativa emprestada na sentença não restou apontada nenhuma irregularidade processual cometida pela parte autora no momento do ajuizamento da ação
” (sic).

Defendem que “
restou evidenciado que os honorários cobrados pelo contador nomeado foge aos princípios da razoabilidade, e ainda, tais honorários são de responsabilidade das partes e não apenas dos recorrentes, uma vez que perícia foi eleita pelo julgador para fundamentar futura sentença, a perícia era e continua sendo de extrema relevância para a entrega da completa prestação jurisdicional a perícia, mas não se trata de responsabilidade exclusiva dos recorrentes
” (sic).

Ressaltam, inclusive, que “
a discordância em relação ao valor cobrado para realização da perícia sempre foi questão de discordância das partes, tanto é verdade que as partes (autor e réu), peticionaram conjuntamente nos autos impugnando o valor cobrado para a realização da perícia
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, nos termos acima elucidados (Id. 178235787).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o regular impulsionamento do feito quando a providência a ser adotada trata-se de diligência para pagamento de honorários periciais, bastando o chamamento judicial por meio de advogado devidamente habilitado nos autos
” (sic), razão pela qual pede a manutenção da sentença (Id. 178235791).

O preparo foi recolhido (Id. 178235789).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que o
ESPÓLIO DE WALDEMAR ANTÔNIO NOGUEIRA
e
ESPÓLIO DE ELY DE JESUS NOGUEIRA
ajuizaram a ação de exigir contas em desfavor de
MARIA DO CARMO SANTOS RIBEIRO
, almejando que a requerida preste as contas, no tocante a administração dos bens e negócios da empresa denominada "Imobiliária Pontaleste Ltda", da qual passou a requerida a ser gestora após o falecimento do sócio Waldemar Antônio Nogueira, ocorrido no ano de 1998.

Em primeira fase, o feito foi julgado procedente para que a requerida prestasse as contas, no prazo de 48 horas, de forma detalhada e minuciosa, como previa o art. 917 do CPC/73.

Houve a interposição de recurso pela demandada, cuja sentença foi mantida nos termos do v. acórdão de id. 178235766 - Pág. 83.

Negado seguimento ao recurso especial (id. 178235767 - Pág. 29), o processo transitou em julgado em 20/11/2009 (id. 178235767 - Pág. 45).

Com o retorno dos autos à instância de primeiro grau, a parte autora foi intimada para requerer o que entender de direito, sendo que reiteradas vezes postulou a suspensão do feito, em razão da possibilidade de composição amigável.

A requerida, em 20/10/2013, aportou ao feito a prestação de contas inerente aos anos de 1998 a 2013 (id. 178235767 - Pág. 54 e seguintes).

Posteriormente, a parte autora foi intimada para requerer o que entender de direito, razão pela qual apresentou impugnação às contas prestadas (id. 178235771 - Pág. 7).

Houve oposição de embargos de declaração pela requerida, alegando que houve apresentação intempestiva da impugnação às contas prestadas, que foram rejeitados (id. 178235771 - Pág. 30).

Ato contínuo, os autores manifestaram argumentando que não tinham provas a produzir (id.
178235771 - Pág. 33), e a requerida quedou-se inerte (id. 178235771 - Pág. 34).

Pois bem. A ação de prestação de contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas - na primeira, discute-se sobre o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

Em razão disso, o magistrado de primeiro grau determinou a realização de perícia contábil, de forma que converteu o julgamento em diligência, requerendo, ainda o rateio dos honorários por ambas as partes.

Inicialmente o
expert
postulou o pagamento de R$54.250,00 (id. 178235771 - Pág. 43) a título de honorários, e em razão das partes discordarem dos valores apresentados, aquele foi reduzido para a quantia de R$40.000,00 (id. 178235773 - Pág. 9).

Posteriormente, a parte autora requereu a suspensão do processo por 6 (seis) meses, na intenção de formalizar um acordo entre as partes (id. 178235773 - Pág. 14/15), sendo que ultrapassado referido prazo, requereu novamente a suspensão pelo mesmo período, todavia, o magistrado deferiu apenas 90 (noventa) dias (id. 178235777).

Decorrido o prazo, determinou-se a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito (id. 178235778).

Certificada a inércia, sobreveio a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso III e IV do CPC.

Após oposição de embargos de declaração pelos autores, argumentando que não constata a intimação pessoal dos ora apelantes, nem da apelada, a fim de suprir-lhe a falta, estes foram rejeitados, ressaltando que “
face o erro material no dispositivo da sentença embargada, corrijo de ofício para constar o fundamento da extinção tão somente com base no artigo 485,IV do CPC
” (sic).

Logo, tem-se que a prestação de contas foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. Conforme já asseverado, o procedimento da Ação de Prestação de Contas se divide em duas fases, sendo a primeira referente à análise da existência de efetivo dever ou não de prestá-las e a segunda, à averiguação da regularidade em tal prestação, momento no qual ocorre a efetiva apuração do saldo credor e devedor.

Assim, considerando que o pronunciamento judicial que encerra a primeira fase aprecia a existência da obrigação de prestar contas, observa-se a impossibilidade de extinção da segunda fase sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, uma vez que a apelada já foi condenada a prestar contas, devendo, portanto, apenas ser averiguado a regularidade da prestação.

Sobre o tema, faço menção ao precedente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
SEGUNDA FASE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
. RECURSO DO AUTOR. 1- Deferimento da gratuidade de justiça requerida pelo Apelante. 2- O procedimento da ação de prestação de contas é escalonado, bifásico, sendo certo que a segunda fase visa apenas averiguar a regularidade da prestação. 3-
Impossibilidade de extinção da segunda fase sem julgamento de mérito por ausência de pressuposto de constituição e validade do processo, uma vez que o Apelado já foi condenado a prestar contas
. 4- Ademais, a extinção do processo sem oportunizar à parte autora a manifestação acerca da revogação da decisão que determinou a intimação da parte ré para que apresentasse os extratos das contas indicadas constitui decisão surpresa. Violação ao artigo 10 do CPC. 5- Precedente do STJ. Error in procedendo. Sentença anulada. Provimento do recurso.”
(TJ-RJ - APL: 00795687720118190001, Relator: Des(a). MARCO AURÉLIO BEZERRA DE MELO, Data de Julgamento: 29/04/2021, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

Ao que se evidencia dos autos, o processo ficou paralisado em razão de as partes não terem efetuado o pagamento dos honorários periciais, haja vista que na ação de prestação de contas exige o trabalho técnico de um perito para apuração das contas e assim dar um resultado exato e justo de valores a pagar ou receber.

A despeito do procedimento, diz o Código de Processo Civil:

“Art. 551. As contas do réu serão apresentadas na
forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos
, se houver.

§ 1º
Havendo impugnação específica e fundamentada pelo autor
, o juiz estabelecerá prazo razoável para que o réu apresente os documentos justificativos dos lançamentos individualmente impugnados.

§ 2º
As contas do autor
, para os fins do art. 550, § 5º, serão apresentadas na forma adequada,
já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo
.

Art. 552. A sentença apurará o saldo e constituirá título executivo judicial.”

Ao que se observa dos autos, a requerida/apelada prestou as contas, todavia, não da forma mercantil, pois não descreveu as receitas e despesas para apurar possível saldo devedor (id. 178235767 - Pág. 54).

Houve apresentação da impugnação a prestação, que também não foi realizada de forma específica, sem sequer indicação de possível saldo (id. 178235771 - Pág. 7).

Em situação peculiar, a jurisprudência manifesta no sentido de que “
não havendo sido apresentado contas, em forma mercantil, por nenhuma das partes, e não havendo documentos suficientes para realização de prova pericial, embora os litigantes tenham sido devidamente intimados para tanto, improcede a pretensão inicial, haja vista a ausência de apuração de saldo devedor ou credor
” (TJ-MG - AC: 52341868120098130145 Juiz de Fora, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 28/11/2018, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/11/2018).

Nesse mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. SEGUNDA FASE.
EXIBIÇÃO DAS CONTAS. INÉRCIA DAS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONDENATÓRIO DE EXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR EM FAVOR DO AUTOR
. 1 - A ação de prestação de contas possui natureza dúplice, desdobrando-se em duas fases: a primeira, declaratória, em que se apura a existência ou não de obrigação do réu de prestar contas ao autor; se positivado o dever jurídico, surge a segunda, condenatória, em que se dá a prestação, com a apuração do saldo. 2 - Se na primeira fase foi reconhecida a obrigação da ré em prestar contas a autora, na segunda caberia ao magistrado sentenciante analisar os documentos exibidos pelas partes e, na sequência, apurar a existência de eventual saldo devedor, seja em favor da autora ou do réu, constituindo-o em título executivo judicial. 3 -
Constatada a inércia da parte autora em relação a sua obrigação de exibir as suas contas, ou seja, as que entende devidas, consoante previsão do art. 550, §§ 5º e 6º, e, art. 371, I, ambos do Código de Processo Civil, a improcedência do pedido formulado na segunda fase da ação de prestação de contas, qual seja, o de existência de saldo credor em seu favor, é medida que se impõe
. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.”
(TJ-GO - Apelação (CPC): 04258642620118090175, Relator: WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 28/08/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 28/08/2019)

No caso dos autos, considerando que o magistrado
a quo
julgou extinta a ação sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso IV do CPC, constata-se que, de fato, incidiu em manifesto
error in procedendo
, de modo que deve a mesma ser prontamente anulada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à origem para regular tramitação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023